Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 07122248-87.2020.8.07.0000 Autor(s) Elson Vilassa dos Santos e Pedro Ernesto dos Santos Filho Réu(s) Luis Alberto Ramos Silva Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Pedro Ernesto dos Santos Filho e Elson Vilassa dos Santos, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, para desconstituir a sentença proferida nos autos n. 0720849-50.2018.8.07.0001, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Noticiam que atuaram conjuntamente, na condição de advogados do réu, na ação de reconhecimento de paternidade ajuizada por Luis Alberto Ramos Silva (autos n. 2009.01.1.068222-3), bem como ação de execução de alimentos, autos n. 2013.01.1.136024-8; ação de exoneração de alimentos, autos n. 2013.01.1.078162-9; ação de embargos à execução, autos n. 2014.01.01.1.140102-5; e ação rescisória n. 2015.00.2.033175-5. Todas na defesa dos interesses do ora réu. Dizem que houve prévio ajuste verbal entre o Pedro Ernesto dos Santos Filho e o réu para pagamentos dos respectivos honorários, mas que a obrigação não foi adimplida corretamente, mesmo diante do acréscimo patrimonial do réu no valor de R$129.925,22 (cento e vinte nove mil novecentos e vinte cinco reais e vinte dois centavos), proveniente das ações ajuizadas. Anotam que foram destituídos da representação na ação de execução de alimentos, autos n. 2013.01.1.136024-8, quando da averbação de penhora de uma fazenda no município de Porto Nacional/TO, para quitação da dívida exequenda. Contudo, não teriam recebidos os valores ajustados. Em decorrência do inadimplemento, ajuizaram ação de cobrança de honorários advocatícios, que tramitou na 3a Vara Cível de Brasília (autos n. 0720849-50.2018.8.07.0001). Inicialmente, foi-lhes deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o arresto no rosto dos autos n. 2013.01.1.136024-8, em trâmite na 3a Vara de Família de Brasília, do montante de R$25.985,04 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), para garantia do pagamento de verbas eventualmente constituídas na ação de cobrança, até decisão final de mérito. Apontam que o réu teria reconhecido parcialmente o seu direito, ao indicar que a pretensão dos autores deveria ser julgada parcialmente procedente, para fixar os honorários contratuais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da ação. Afirmam que na audiência de saneamento e organização do processo o Juízo de origem teria concordado com os argumentos dos autores, no sentido de que os serviços advocatícios não teriam sido concluídos por vontade exclusiva do réu, ao revogar o mandato antes do encerramento do feito. Além do que teria sido fixado como ponto controvertido apenas o valor devido a título de honorários, e não se seria devido o pagamento. Nada obstante, em sentença proferida pelo Nupmetas, em auxílio à 3a Vara Cível de Brasília, julgou-se totalmente improcedente o pedido inicial. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. O trânsito em julgado ocorreu em 10/2/2020. Na sequência, Luis Alberto Ramos Silva promoveu o cumprimento de sentença para recebimento dos honorários sucumbenciais fixados na ação de cobrança (autos n. 0720849-50.2018.8.07.0001), no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa (R$25.985,04 - vinte e cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos). Aludem que, “diante destas circunstâncias, os Autores foram obrigados a ingressarem com esta ação rescisória, com o objetivo de rescindir a sentença de mérito, transitada em julgado, e que esta Egrégia Corte de Justiça promova o rejulgamento da causa, porque a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica e foi fundada em premissa fática equivocada, conforme será demonstrado até o final desta petição”. Assentam que o Juízo de origem “não observou o princípio da vinculação das partes e do juiz com as questões fáticas e jurídicas consensualmente delimitadas e regularmente homologada por decisão judicial em audiência de saneamento compartilhado do processo”, de tal modo que o cabimento da ação rescisória está pautado no art. 966, V e VIII, do CPC. Argumentam que a sentença foi fundamentada em premissa falsa, pois adotou tabela de pagamento, apresentada pelo réu, que não corresponde à realidade, pois não teriam recebido o valor de R$18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais), como afirmado pelo réu. Não haveria prova do pagamento e “os possíveis depósitos efetuados na conta do primeiro Autor, Dr. Pedro Ernesto, são referentes aos pagamentos de honorários por atuação dos Autores, no patrocínio de outras demandas”. Logo, a sentença teria violado os arts. 141 e 492 do CPC. Igualmente, teria o Juízo de origem laborado em “erro in procedendo”, por inobservância do art. 357, § 2o, do CPC, que vincularia “a atuação do magistrado aos limites do negócio processual firmado entre as partes e homologado por decisão judicial”. A seu turno, o erro de fato estaria comprovado ante a “b) ausência de controvérsia quanto a prova da existência de contrato verbal; c) inexistência de pronunciamento judicial sobre o aludido fato, qual seja, da existência de contrato verbal firmados entre o réu e o primeiro Autor (Dr. Pedro Ernesto); d) existência de prova pré-constituída da existência do contrato verbal, que culminou no equívoco da Magistrada quanto a compensação do suposto ‘pagamento da quantia correspondente a R$18.700,00, ao longo do referido período (ID 35365306 - Pág. 11)’”. Defendem que a magistrada sentenciante, ao se afastar do que foi acordado na audiência de saneamento, violou o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC. Esclarecem que a ação de cobrança não diz respeitos aos honorários ajustados verbalmente entre o primeiro autor (Pedro Ernesto) e o réu, mas aos honorários do contrato escrito, datado de 14/11/2012, a título de remuneração pelos serviços prestados na ação de investigação de paternidade (percentual sobre o sucesso da causa), que ainda não foram pagos. Contudo, articulam que o maior desacerto teria sido “proceder com desatenção na análise das provas e dos fatos produzidos no bojo dos autos, em especial, no que diz respeito a existência e a validade contrato verbal”. E que o pagamento dos honorários pelos serviços prestados são direitos do advogado, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.906/94, sendo que o próprio réu teria reconhecido o trabalho desempenhado. A título de tutela provisória, dizem estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a demora no provimento jurisdicional pode permitir que a advogada posteriormente contratada pelo réu levante os valores penhorados na execução de alimentos, que tramita na 3a Vara de Brasília, e que não haveria título executivo com certeza, liquidez e exigibilidade para o cumprimento de sentença promovido contra os autores. Requerem, portanto, tutela provisória para determinar a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda até o julgamento final desta demanda; restabelecer os efeitos da decisão interlocutória que determinou o arresto no rosto dos autos do Processo de n. 2013.01.1.136024-8, em trâmite na 3a Vara de Família de Brasília, no valor de R$ 25.985,04 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), para garantia do pagamento de verbas eventualmente constituídas no presente feito, até decisão final de mérito. No mérito, pleiteiam a rescisão da sentença proferida nos autos 0720849-50.2018.8.07.0001, com subsequente julgamento de procedência do pedido de condenação do réu ao pagamento equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor de R$129.925,22 (cento e vinte nove mil novecentos e vinte cinco reais e vinte dois centavos), mais as correções e atualizações legais, consoante apuração no cumprimento de sentença n. 2013.01.1.136024-8, em trâmite na 3a Vara de Família de Brasília. Deu-se à causa o valor de R$25.985,04 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos). Custas iniciais ao ID 16085241. Depósito prévio ao ID 16085243. É o relato do necessário. Decido. 2. Como visto, pretendem Pedro Ernesto dos Santos Filho e Elson Vilassa dos Santos rescindirem a sentença proferida na ação de cobrança ajuizada pelos mesmos autores contra o mesmo réu (Luis Alberto Ramos Silva), autos n. 0720849-50.2018.8.07.0001, da lavra da Juíza de Direito Substituta Natacha R. M. N. Cocota, em atuação no Nupmetas 1, em auxílio ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, ao argumento de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) e erro de fato (art. 966, VIII, do CPC). Consoante redação do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Destrinchando o aludido dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] especifica os quatro requisitos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, ad litteris: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar outro ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ, 2a Seção, AR 1.421-PB, rel. Min. Massami Ueda, j. 26.05.2010, DJe 08.10.2010); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória (STJ, 3a Turma, REsp 225.309/SP, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Nancy Angrighi, j. 06.12.2005). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2] também listam idênticos requisitos para configuração do erro de fato, in verbis a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). Na hipótese dos autos, os autores defendem que o erro de fato estaria comprovado ante a “b) ausência de controvérsia quanto a prova da existência de contrato verbal; c) inexistência de pronunciamento judicial sobre o aludido fato, qual seja, da existência de contrato verbal firmados entre o réu e o primeiro Autor (Dr. Pedro Ernesto); d) existência de prova pré-constituída da existência do contrato verbal, que culminou no equívoco da Magistrada quanto a compensação do suposto ‘pagamento da quantia correspondente a R$18.700,00, ao longo do referido período (ID 35365306 - Pág. 11)’”. Sucede que, diversamente do apregoado pelos autores, a sentença impugnada reconheceu a existência de contrato de honorários advocatícios entre as partes, bem como que seria devido o respectivo pagamento pelos serviços prestados. Todavia, reputou ilegítima a cobrança de despesas para condução do processo, porque não testificada a sua previsão contratual especificamente, tampouco demonstrada, mediante prestação de contas e exibição de comprovantes, os gastos realizados pelos advogados, em desrespeito à exegese do art. 35, § 3o, do Código de Ética e Disciplinada da OAB[3]. Nessa linha, considerou que os valores pagos àquele título, de manutenção de processos, deveriam ser objeto de compensação com os honorários advocatícios reputados devidos. Ademais, presumiu verdadeira a afirmação do réu que teria pagado R$18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais), pois a assertiva não foi refutada pelos autores. A propósito, transcreve-se excerto da sentença que apreciou com percuciência essa celeuma (ID 16085246, p. 4-6): A questão posta em julgamento cinge-se ao pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais em favor da parte autora, ante a alegação de prestação de serviços advocatícios. Cumpre anotar que não há controvérsia quanto à prestação dos serviços advocatícios. Ainda, a presente demanda relaciona-se especificamente aos honorários contratuais devidos em favor dos patronos/autores, relativamente aos serviços prestados até 20/06/2018. Na hipótese em tela, consoante se verifica dos autos, as partes celebraram um contrato de prestação de serviços advocatícios, visando à prestação de serviços pelos autores ao réu em sede de ação de investigação de paternidade, tendo o réu se obrigado ao pagamento de 20% sobre o valor total da demanda, além das verbas sucumbenciais (ID 20230911). Dispõe o Estatuto da OAB: (...) Outrossim, sobreleva dos autos ser incontroverso que os autores receberam, ao longo de cinco anos, valores a título de taxa de manutenção de dois processos, conforme destacado na ata de audiência ID 42603117. E, de acordo com o réu, houve o pagamento da quantia correspondente a R$ 18.700,00, ao longo do referido período (ID 35365306 - Pág. 11). No ponto, ressalto constar na ata da audiência de saneamento do processo a ausência de controvérsia acerca do recebimento dos valores pelos autores, assim como o fato de que o réu ter apresentado somente parte dos comprovantes de pagamento, ante a destruição dos demais. Nesse contexto, ante a concordância dos autores acerca do recebimento dos referidos valores, presume-se correta a quantia indicada pelo réu. Ocorre que, a despeito do pagamento dos referidos valores pelos requerentes, estes não se mostravam devidos, ante a ausência de previsão contratual para tanto. Isso porque a forma de remuneração dos advogados refere-se aos honorários advocatícios, sendo que eventuais despesas com a condução do processo somente é possível de cobrança, desde que efetivamente previstas em contrato firmado entre as partes, e com a detalhada prestação de contas e exibição dos comprovantes de despesas realizadas. A propósito, dispõe o art. 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB: (...) Nesse contexto, mostra-se indevida a cobrança de valores a título de taxa de manutenção de processo. Isso porque os honorários advocatícios visam remunerar os próprios serviços do advogado, o que, incluiu, a obrigação do advogado contratado em acompanhar o andamento processual. Ora, trata-se de estrito cumprimento de obrigação de meio o acompanhamento processual pelos autores. Outrossim, eventuais cobranças de valores a título de despesas exigidas para a prestação de serviços advocatícios, tais como custas processuais e cartorárias, emolumentos, fotocópias, gastos específicos com transporte, dentre outros, devem ser reembolsadas pelo contratante, desde que exista previsão contratual e haja prestação de contas. Todavia, in casu, conforme se mostra incontroverso, não houve qualquer previsão contratual de cobrança de valores a tal título, tampouco prestação de contas. Assim, os valores recebidos pelos autores a título de manutenção dos processos, devem ser objeto de compensação com os créditos perseguidos pelos requerentes. Diante de tal quadro, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, no atinente ao erro de fato, tendo em vista que houve pronunciamento judicial sobre a situação fática dos honorários advocatícios, tanto do dever jurídico de pagamento pelos serviços prestados, quanto dos valores efetivamente devidos. Em outros termos, o tema afeto ao alegado erro de fato foi objeto de cognição judicial. Ainda, não houve admissão de fato inexistente ou foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Ultimando-se a fundamentação, em referência ao erro de fato, importante colacionar o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça que, muito embora exarado sob a égide do CPC/73, mantem-se aplicável e bem elucidou a questão, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. AÇÕES DISTINTAS. I. Não cabe ação rescisória fundada na existência de erro de fato (inciso IX do art. 485 do CPC) se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda. II. Não se verifica ofensa à coisa julgada, como fundamento para a procedência do pedido rescisório, se há disparidade entre os pedidos a causa de pedir das ações. Recurso conhecido e provido. (REsp 267.495/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2002, DJ 15/04/2002, p. 246) Lado outro, os autores aduzem que a sentença também teria violado manifestamente norma jurídica (art. 966, V, do CPC), apontando diversos dispositivos do CPC (arts. 10; 141; 357, § 2o; e 492). Sobre o tema, relevante trazer à baila as precisas palavras de Daniel Amorim Assunção Neves[4], ad litteris: Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma, por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória, o entendimento tenha-se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 547/STJ, Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 20.08.2014, DJe 01.09.2014). Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Todavia, a despeito de aduzirem violação de norma jurídica, os autores somente apresentam interpretação diversa da pronunciada pela magistrada sentenciante, apontando, em rigor, suposto descompasso com regras de julgamento, o que, de plano, não se verifica. Com efeito, acerca da alegação de decisão surpresa (art. 10 do CPC[5]), a toda evidência, não se pode dizer que o julgamento foi pautado em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Não remanesce dúvida de que a magistrada apreciou as provas encartadas nos autos, e a valoração empreendida, em contrariedade ao interesse dos autores, não enseja o cabimento de ação rescisória. O mesmo se diga em relação aos arts. 141 e 492 do CPC[6], pois não há falar em malferimento ao princípio da adstrição. Ao comentar o art. 141 do CPC, assim vaticina Daniel Amorim Assunção Neves[7], in verbis: Em conjunto com o art. 492 do Novo CPC, o presente dispositivo legal consagra em nosso sistema processual o princípio da demanda (também chamado de princípio da inércia da jurisdição). Segundo o art. 492 do Novo CPC, o juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, e segundo o art. 141 do Novo CPC o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta. Trata-se do princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição, que exige do juiz a prolação de decisão vinculada às partes, causa de pedir e pedido do processo que se apresenta para seu julgamento. Quando o juiz decide pedido não formulado ou se funda em razões não alegadas pelas partes profere decisão viciada (extra ou ultra petita). Da atenta leitura da contestação apresentada pelo réu nos autos n. 0720849-50.2018.8.07.0001 (ID 16086609, p. 3-18), verifica-se que as razões de decidir estão amparadas nas argumentações da parte ré, que, inclusive, alegou a cobrança de despesa de manutenção sem previsão contratual e apresentou planilha de pagamento de diversos valores, ad litteris: Ocorre Excelência, que o Requerido assinou Contrato de Prestação de Serviço Advocatícios com o Autor no dia 14/11/2012, COM PRAZO DE VALIDADE (12 MESES), tendo início no dia 14/11/2012 e término no dia 15/11/2013, no importe de 20% (vinte por cento), referente apenas ao Processo de Investigação de Paternidade. O Requerido quando conheceu o Autor tinha apenas 16 (dezesseis) anos, e sem nenhum tipo de instrução para lidar com tamanha responsabilidade, e desde então, ficou à mercê do CONTRATADO/Autor que desde o início omitiu inúmeras informações do CONTRATANTE/Requerido (Contrato de Prestação de Serviços em Anexo – Doc. 15). O Autor alega que NUNCA recebeu nenhum “centavo” de honorários do Requerido pelos seus serviços prestados durante todos os anos em que atuou em seus processos em Brasília, o que não é verdade, haja vista, que o próprio Autor já fez vários levantamentos de Alvarás em seu nome e em nome do Requerido, bem como COBROU durante 5 (cinco) anos honorários de manutenção dos 2 (dois) processos, MESMO NÃO TENDO CONTRATO ESCRITO PARA ESSE FIM. (...) Vejamos uma tabela demonstrativa dos valores pagos ao Autor durante 5 (cinco) anos: MÊS ANO FAVORECIDO VALOR Outubro 2013 Pedro Ernesto R$ 300,00 Novembro 2013 Pedro Ernesto R$ 300,00 Dezembro 2013 Pedro Ernesto R$ 300,00 12 Meses 2014 Pedro Ernesto (12 x 300,00) R$ 3.600,00 12 Meses 2015 Pedro Ernesto (12 x 300,00) R$ 3.600,00 12 Meses 2016 Pedro Ernesto (12 x 300,00) R$ 3.600,00 12 Meses 2017 Pedro Ernesto (12 x 500,00) R$ 6.000,00 Janeiro 2018 Pedro Ernesto R$ 500,00 Fevereiro 2018 Pedro Ernesto R$ 500,00 TOTAL Honorários Pagos R$ 18.700,00 (...) Após esse longo período de 5 (cinco) anos pagando de forma indevida o Autor, já com um pouco mais de entendimento, começou a achar estranho essas cobranças de honorários de manutenção de processo, já que NUNCA havia assinado nenhum contrato no que dissesse respeito a isso, resolveu o Requerido procurar outros advogadas para saber se essa cobrança era justa, se isso era de praxe no mercado, e para sua surpresa, todos os advogados que este consultou disseram que NÃO, e o então advogado Pedro Ernesto estava o explorando, já que não tinha nenhuma cláusula no único contrato “vencido” que assinou, que falava sobre pagamento de “Manutenção de Processo”. Sob tal perspectiva, verifica-se que o julgado rescindendo não ofendeu o princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), porquanto observou as questões debatidas pelas partes em juízo. Em relação art. 357, § 2o, do CPC[8], também não se vislumbra minimamente qualquer possibilidade de ofensa. No ponto, atem-se os autores ao que assentado na audiência de saneamento e organização do processo, com termo acostado ao ID 16085247, p. 7. Dizem que a audiência foi presidida por magistrada distinta da que proferiu a sentença rescindenda, e que a última não teria observado o acordado naquele ato processual. Ocorreu consenso nas seguintes delimitações: a) São de matérias de fato incontroversos: 1. a existência da prestação de serviço por parte dos autores até 20/06/2018; 2. que houve a contratação verbal de taxa de manutenção; 3. que os comprovantes de depósito que o réu tem são os que estão nos autos, pois os demais se apagaram com o tempo ; b) São matérias fáticas controvertidas: o valor devido a título de honorários. As partes requereram o julgamento antecipado da lide. Ficou controvertido, pois, quanto seria devido a título honorários contratuais, e a sentença não desbordou dessa premissa. Considerou que, diversamente do alegado pelos autores, o processo de execução não estava na fase final, pois sequer tinha ocorrido a penhora do imóvel noticiado (fazenda em Porto Nacional/TO) e, com a morte do devedor, fez-se necessária sucessão processual, com todas as implicações processuais decorrentes, postergando-se a satisfação da obrigação. A propósito, confira-se trecho da sentença que bem analisou qual seria o valor devido aos autores, in verbis: No ponto, ressalto que, havendo demonstração de que houve prestação de serviços advocatícios pelos requerentes, ainda que em parcialmente, ante a revogação do mandato que lhes foi conferido, é possível o arbitramento dos honorários advocatícios de acordo com os serviços prestados. No caso, o contrato estipulado entre as partes, previa a remuneração dos autores no patamar de 20% sobre o valor total da demanda. Assim, considerando que os autos do Processo n. 2013.01.1.136024-8, refere-se ao cumprimento de sentença da ação de alimentos, deve-se avaliar o percentual devido aos autores, considerando que não houve a finalização dos trabalhos. De qualquer modo, encontra-se demonstrado que os autores desempenharam diversos trabalhos em favor do réu, tendo ajuizado ação rescisória (Processo n; 20150020331755), para fins de rescisão de sentença prolatada nos autos de embargos à execução (Processo n. 2014011140102-5), assim como solicitado diligências para fins de localização de bens do devedor, tendo, inclusive, logrado êxito em penhorar determinadas quantias. Por outro lado, constato que, ao contrário do que alegado pelos autores, o processo executivo não se encontra em sua fase final, visto que houve o falecimento do devedor, sendo necessária a sucessão processual nos referidos autos. Ainda, constato que a indicação do imóvel objeto da penhora citado pelos requerentes não foi realizada por estes, mas sim pela nova causídica, que somente ingressou na demanda em 20/06/2018. Portanto, considerando fato de os autores não terem finalizado a prestação dos serviços, é de rigor a fixação do percentual de 15% sobre o valor remanescente do débito a ser recebido pelo réu (R$ 129.952,22), o que corresponderia a R$ 19.492,83. Veja-se, pois, que a magistrada sentenciante considerou devido aos autores 15% (quinze por cento) sobre o valor remanescente do débito a ser recebido pelo réu (R$ 129.952,22), o que corresponderia a R$19.492,83 (dezenove mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), sendo que os autores perseguiam o percentual de 20% (vinte por cento), equivalente a R$25.985,04 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos). Portanto, o Juízo de origem reconheceu o direito dos autores ao recebimento dos honorários contratuais. Porém, como visto em paragrafo antecedente, reputou indevido o pagamento das despesas de manutenção do processo, determinando a compensação entre o montante já pago e aquele definido como de direito dos autores. E nem se diga que na audiência de saneamento e organização do processo ficou ajustado como devidas a taxa de manutenção de processo, isso porque, como visto, sequer apresentada prestação de contas, que seria dever dos autores, enquanto advogados do réu. Eventual reconhecimento da validade do ajuste relativo à taxa de manutenção não desobriga os autores de comprovarem as despesas realizados, ou seja, não torna despiciente a prestação de contas, para ressarcimento. Note-se, conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[9], o que não se evidencia na hipótese, pois, concretamente, questionam os autores a exegese dada pela magistrada aos fatos constantes dos autos. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo". Isso porque "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade" (AgRg no Ag 854.368/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe 7/5/2008). Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o claro julgado sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF. (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Na situação específica dos autos, inclusive, identifica-se que os autores não se insurgiram quanto à sentença à época de sua prolação, pois não a combateu mediante recurso de apelação. Inclusive, a insatisfação dos autores, consoante se pode inferir da petição inicial da presente rescisória, decorre do cumprimento de sentença manejado pelo réu, para recebimento dos honorários sucumbenciais. Quer dizer, somente quando intimados para pagamento da citada verba, decidiram combater a sentença, por vias transversas. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Em complemento, mostra-se pertinente o escólio de Marinoni, Arenhart e Mitidiero[10] sobre a importância do exame dos requisitos da ação rescisória, especialmente no que se refere ao inciso V do art. 966 do CPC: A ação rescisória constitui remédio extremo e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas enquanto inexistente precedente constitucional ou federal firme sobre a questão, não abre ensejo para a ação rescisória. A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa manifesta à norma jurídica. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da norma jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à norma constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir. De outro modo, estar-se-ia legitimando evidente paradoxo no sistema jurídico nacional, em que o ordenamento pátrio autorizaria mais de uma interpretação adequada e aceitável aos textos normativos infraconstitucionais, mas não faria o mesmo com os preceitos constitucionais, para os quais somente uma interpretação seria correta e, por consequência, válida. Nesse descortino, considerando que não se pode admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência de violação de norma jurídica e do invocado erro de fato, é de rigor o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pelos autores. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, maio de 2020. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.563. [2] NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.061. [3] Art. 35. Os honorários advocatícios e sua eventual correção, bem como sua majoração decorrente do aumento dos atos judiciais que advierem como necessários, devem ser previstos em contrato escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de acordo. (...) § 3o A forma e as condições de resgate dos encargos gerais, judiciais e extrajudiciais, inclusive eventual remuneração de outro profissional, advogado ou não, para desempenho de serviço auxiliar ou complementar técnico e especializado, ou com incumbência pertinente fora da Comarca, devem integrar as condições gerais do contrato. [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [5] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [6] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. [7] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 236. [8] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) § 2o As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. [9] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodium, 2016, p. 1570. [10] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. Volume 2. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 465.